Tribunal: STF
Processo: AO 2655
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Originária ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia - SINTERO, de Luís Felipe Belmonte dos Santos, de Hélio Vieira da Costa, de Orestes Muniz Filho e de Belmonte Advogados Associados S.C., com o objetivo de obter condenação em indenização por danos morais coletivos, relativos à contratação de advogados para a defesa dos interesses dos filiados em juízo, tendo havido, supostamente, a fixação indevida de honorários no contrato celebrado, com o fim de êxito econômico ilícito.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, Rondônia, autuada como Ação Civil Pública 0010110-46.2014.5.14.0004.



    Instruída a ação, foi proferida sentença pelo Juízo de origem, a qual, preliminarmente: i) determinou a exclusão dos terceiros interessados José Wildes de Brito e Claudir Marta Magalhães de Sales; ii) entendeu como incabível a assistência processual da OAB/RO, por inexistir interesse em atuar no feito; iii) confirmou a competência da justiça do trabalho para o julgamento do feito; iv) afastou as preliminares de ilegitimidade ativa do MPT e de carência de ação, por se confundirem com o mérito; v) afastou a arguição de inépcia da petição inicial; vi) assentou a inexistência de litispendência com a ação rescisória 0010109-10.2013.5.14.0000; vii) rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita. viii) entendeu pela inocorrência de prescrição; e ix) afastou a existência de coisa julgada proferida pela justiça comum.



    No mérito, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que o SINTERO “se abstenha de cobrança direta ou indireta de honorários advocatícios, assistenciais ou contratuais de todos os integrantes de sua categoria, seja na condição de substituto ou representante processual, sob pena de pagamento de multa equivalente ao valor cobrado ou imposto ao empregado”, e “condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a serem revertidos para uma finalidade compensatória da lesão causada a critério do autor e deste Juízo”.



    Em face da sentença foram interpostos Recursos Ordinários por Hélio Vieira da Costa; por Orestes Muniz Filho; por Luís Felipe Belmonte dos Santos junto à Belmonte Advogados Associados S.C; e pela OAB/RO.



    Verificada a existência dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, os recursos ordinários foram admitidos pelo Juízo de primeira instância; com exceção do recurso interposto pela OAB/RO, o qual foi inadmitido em decorrência da inexistência de interesse recursal. A OAB/RO interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão.



    Encaminhados os autos para o TRT da 14ª Região, houve a declaração de impedimento e/ou suspeição de 4 dos 6 Desembargadores aptos a relatar os Recursos Ordinários e o Agravo de Instrumento.



    À vista disso, os autos foram remetidos a este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Recebidos os autos nesta CORTE, foram a mim distribuídos por prevenção, em 17/03/2022, com apontamento da RCL 32.690.



    Intimado para apresentar manifestação nos autos, o Ministério Público Federal apontou a necessidade de análise de eventual prevenção do Min. RICARDO LEWANDOWSKI para apreciar a presente ação.



    É o Relatório. Decido.



    De início, cumpre destacar que a distribuição da presente ação com apontamento de prevenção em relação à RCL 32.690, não subsiste. A Referida Reclamação teve seguimento negado, sem apreciação de mérito, sob o fundamento de que “deve ser indeferida de plano a reclamação, pois, nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe esse remédio constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado”.



    Assim, diante da ausência de apreciação do mérito da ação, não resta caracterizada a hipótese de incidência do artigo 55, § 3º, do CPC que prevê:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    […]



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”



    Por outro lado, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, a presente ação tem como controvérsia de fundo a questão tratada nos autos da Reclamação Trabalhista 0203906-82.1989.5.14.0002, que, por sua vez, também foi remetida a esta CORTE e autuada como AO 2.417, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Nesse ponto, quanto ao fenômeno processual da prevenção, vale o destaque de que a presente ação guarda manifesta relação de prejudicialidade com a AO 2.417, a qual, inclusive, já teve seu julgamento inciado em Sessão Virtual de 10/06/2022, momento em que foi solicitada vista pelo Min. NUNES MARQUES. 



    Naquela ação, AO 2.417, discute-se, de forma principal, a legalidade da cobrança dos sindicalizados, vencedores na reclamação trabalhista coletiva, de honorários contratuais ad exitum, mediante o desconto de determinado percentual de cada um dos créditos reconhecidos da ação trabalhista. Argumenta-se com a impossibilidade de serem cumulados honorários contratuais com os honorários assistenciais, fixados na condenação da mencionada ação trabalhista em favor do Sindicato. 



    Já na presente ação, AO 2.655, o autor extrai justamente dessa conduta - cobrança dos honorários contratuais - o ato ilícito com base no qual pretende sejam os réus (sindicato e advogados) condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Evidente, assim, o nexo de prejudicialidade entre as demandas apto a atrair a aplicação do disposto no artigo 286, I e III, do CPC, o qual dispõe:



    “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;



    [...]



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento.”



    Diante do exposto, afastada a prevenção apontada na ata de distribuição (Doc. 64), determino a remessa dos presentes autos à Presidência da CORTE, para eventual redistribuição, observada, desta feita, a prevenção do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em razão da AO 2.417.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente